Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751643-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES AGRAVADO: PAULO SERGIO FARRIPAS DE MORAES JUNIOR D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada na resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator